Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707520-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCILENE AMORIM LIMA, ANGELA GARCIA DE CARVALHO SILVA, PAMELLA GARCIA DE MORAIS BUARETO, T. G. D. M. B., SUELI SIMAO DE SOUZA, SAMARA NICE DE SOUZA GOMES, ELTON SANCHES DE SOUZA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por SUELI SIMAO DE SOUZA contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no agravo de instrumento interposto em face do DISTRITO FEDERAL. A agravante pede a retirada do processo de pauta virtual para sua inclusão em pauta presencial, a fim de possibilitar a sustentação oral (ID 63540664). Sobre o pedido de sustentação oral em agravo interno, o art. 110, inciso II do RITJDFT, dispõe: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal.” No caso, o agravo interno foi interposto contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Portanto, o recurso é contra decisão que não está nas hipóteses de cabimento de sustentação oral. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela agravante. DETERMINO a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial, apenas para fins de acompanhamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator